Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727572-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROZANGELA BEZERRA DE MEDEIROS AGRAVADO: RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO ROZANGELA BEZERRA DE MEDEIROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, e subsidiariamente concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 24075655, autos originários) proferida na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA., que indeferiu a gratuidade de justiça que pleiteou. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção do processo, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame, pelo Tribunal, se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora